Tribunal: TJDFT
Processo: 0702574-02.2018.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702574-02.2018.8.07.0018 RECORRENTE: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A RECORRIDOS: MARCELO RAW, SUSANA FERREIRA RAW DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. TEMA 1.025/STJ. APLICAÇÃO DA MESMA RATIO DECIDENDI. TERRENO SITUAÇÃO NA FAZENDA PARANOAZINHO. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA DA PROPRIEDADE. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. NOTIFICAÇÃO GENÉRICA AOS POSSUIDORES. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA NÃO INTERROMPIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DO IMPROBUS LITIGATOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No julgamento do REsp 1818564/DF (Tema n. 1.025), pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, foi mantida a tese firmada no IRDR n. 2016.00.2.04873-63 deste e. TJDFT (Tema 8): "É cabível a aquisição de imóveis particulares situados no Setor Tradicional de Planaltina/DF, por usucapião, ainda que pendente o processo de regularização urbanística". 2. É certo que a Corte Superior tratava especificamente dos imóveis particulares situados no Setor Tradicional de Planaltina. Contudo, não restam dúvida quanto à possibilidade de aplicação às situações análogas, porque estabeleceu-se que “a ausência de matrícula individual do imóvel não embaraça, por si só, o registro da usucapião reconhecida em juízo”, consoante exegese do art. 1.036 do CPC. Diante disso, é possível a contagem da prescrição aquisitiva em período anterior à regularização perante o registro imobiliário. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de que o protesto, mesmo em sede judicial, somente figura como elemento apto a interromper o prazo prescricional quando manifestamente declarada tal finalidade, providência essa não atendida pelas medidas judiciais invocadas pela autora. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. No recurso especial interposto, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 489, § 1o, incisos V e VI, 926, 927 e 985, todos do CPC, defendendo que a questão de direito discutida nestes autos, qual seja, a ausência de posse ad usucapionem enquanto o imóvel permaneceu irregular, é questão de direito tratada no mérito e, portanto, absolutamente diversa da tese jurídica fixada no Tema 1.025 do STJ, cujo núcleo decisório (ratio decidendi) assentou-se na constatação de inércia tanto do proprietário quanto do Poder Público; c) artigos 202, inciso II, 1.238 e 1.244, todos do Código Civil, sustentando que foram realizados protestos judiciais com a finalidade de interromper a prescrição em relação a todos os ocupantes da Fazenda Paranoazinho; d) artigos 14, § 2o, da Lei no 13.465/2017, 186, 187, 884, 927 e 934, todos do CC, argumentando que o acórdão impugnado foi omisso quando ao pedido subsidiário de condenação dos recorridos pelos gastos incorridos na regularização fundiária e valorização proporcionada ao patrimônio deles. No extraordinário, após apresentar a preliminar formal acerca da existência de repercussão geral, aponta ofensa aos artigos 5o, inciso XXIII, 93, inciso IX, e 182, § 2o, todos da Constituição Federal, asseverando a necessidade de observância ao cumprimento da função social da propriedade. Repisa os fundamentos lançados no apelo especial. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, verifica-se que não comporta seguimento ao recurso especial no tocante à invocada violação aos artigos 489, § 1o, incisos V e VI, 926, 927 e 985, todos do CPC, porque o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1818564/DF - Tema 1.025 -, assentou sob a sistemática dos recursos repetitivos, que: “É cabível a aquisição de imóveis particulares situados no Setor Tradicional de Planaltina/DF, por usucapião, ainda que pendente o processo de regularização urbanística.” No mesmo sentido, o acórdão recorrido consignou (ID 73585511): “Inicialmente, deve ser registrado que a falta de individualização de matrícula e a natureza de loteamento irregular em que situado o imóvel ora discutido não é, por si só, circunstância que obstaculiza a análise de usucapião. Em caso análogo, foi instaurado por este Tribunal o incidente de demandas repetitivas no 8, objetivando a “unificação da jurisprudência desta Corte de Justiça quanto à tese jurídica de possibilidade de se adquirir a propriedade de bem imóvel, por usucapião, ainda que pendente de regularização urbanística”. E a Câmara de Uniformização fixou a seguinte tese: “É cabível a aquisição de imóveis particulares situados no Setor Tradicional de Planaltina/DF, por usucapião, ainda que pendente o processo de regularização urbanística”. Contra o Acórdão do IRDR 8 (autos n. 2016.00.2.04873-63), o MPDFT interpôs o REsp 1818564/DF, o qual foi afetado para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.025/STJ) (...) É certo que no julgamento, a Corte Superior tratava especificamente dos imóveis particulares situados no Setor Tradicional de Planaltina. Contudo, não restam dúvidas quanto à possibilidade de aplicação da mesma ratio decidendi às situações análogas, porque estabeleceu-se que “a ausência de matrícula individual do imóvel não embaraça, por si só, o registro da usucapião reconhecida em juízo”, consoante exegese do art. 1.036 do CPC. Diante disso, é possível a contagem da prescrição aquisitiva em período anterior à regularização perante o registro imobiliário.” Desse modo, considerando que a tese recursal gravita em torno do tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo especial nesse aspecto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não cabe transcurso quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Também não merece admissão o apelo quanto à apontada violação aos artigos 14, § 2o, da Lei no 13.465/2017, 186, 187, 884, 927 e 934, todos do CC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Tampouco merece curso o apelo quanto à mencionada afronta aos artigos 202, inciso II, 1.238 e 1.244, todos do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. O apelo extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Ademais, “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (ARE 1520431 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, DJe 19/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004